Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009701-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), EMERSON GONCALO DE BARROS - CPF: 026.978.731-39 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, V E ART. 35, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.

ART. 93, IX DA CF E ART. 312 DO CPP –

VIOLAÇÃO

– NÃO OCORRÊNCIA – RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA POR ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE COMPETENTE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– INADEQUAÇÃO
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 5. ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se no pronunciamento judicial atacado via
writ
, houver
demonstração da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública justificada pela quantidade de droga apreendida (
8,450kg de pasta base de cocaína
)
;

2.
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente;

3. Solitários predicados favoráveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

4.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Emerson Gonçalo de Barros
, cuja prisão em flagrante ocorrida no dia
16/03/2022
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga majorado e Associação para o tráfico
(art. 33, c/c art. 40, V e art. 35, da Lei n. 11.343/06) foi
convertida em preventiva
para a garantia da ordem pública, impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar apontando como autoridade coatora a
MM. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Poconé-MT.

Em prol do pleito liberatório, assevera que sua custódia cautelar é ilegal porque:
I
) Imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea;
II
) Não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) Possui predicados favoráveis;
IV
) Há ofensa ao princípio da não culpabilidade;
V)
Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
130056661.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 130402181.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, c/c 35, todos da Lei no 11.343/2006 – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de fragilidade da fundamentação que manteve a clausura provisória – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas e quantia de dinheiro em espécie apreendida – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 15h30min., do dia 16 de março de 2022, na BR 070, município de Poconé-MT, a PRF, em ação de rotina, deu ordem de parada ao veículo Pálio Fire, ano/modelo 2011/2012, placas NUG2F06/MT, conduzido por
Emerson Gonçalo de Barros
, logrando

êxito em encontrar em um compartimento oculto do carro 7 pacotes de pasta-base de cocaína pesando, ao todo,
8,450kg
, bem como, 980,00 em dinheiro.

Nesse contexto,
Emerson
foi preso
em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas majorado e Associação para o tráfico (art. 33, c/c art. 40, V e art. 35, da Lei n. 11.343/06), sendo, tal prisão, convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, o que deu ensejo e este
Writ
.

Em prol do pleito liberatório, ele assevera que sua custódia cautelar é ilegal porque:
I
) imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea;
II
) não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) possui predicados favoráveis;
IV
) há ofensa ao princípio da não culpabilidade;
V)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

I e II
– Pois bem, inicialmente, o impetrante sustenta que, além da constrição de liberdade do paciente ter sido imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea, também houve violação ao art. 312 do CPP, uma vez que não estão presentes nenhum dos pressupostos ali previstos.

Compulsando os autos constatei que a referida prisão foi imposta e está sendo mantida para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do crime em comento, caracterizada pela razoável de droga aprendida (8,450kg de pasta base de cocaína), argumento perfeitamente aceito na jurisprudência pátria como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva.

Nesse contexto, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada ou a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.

Quanto à questão:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT.
Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).

III
– Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o
princípio da não culpabilidade
(presunção de inocência)
, haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

“(...). 3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, a especial gravidade da conduta também está evidenciada na fuga em alta velocidade e perseguição policial, o que culminou em perigo à vida dos policiais.

4. Friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 729.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

IV
– Ademais,
tem-se que,
ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

V
– Por fim, tem-se que
in casu
não há que se cogitar de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai dos pronunciamentos judiciais objurgados, que nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública
, dadas as características da causa, onde, inclusive, o paciente tinha uma barra de maconha em casa.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ e deste TJMT,
in verbis
:

“(...). 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”.

(STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

VI
– Com essas considerações,
denego
a ordem em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022